Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO REPERCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O cômputo do período de prisão cautelar é admitido para fins de detração da pena a ser cumprida e fixação do seu regime inicial de cumprimento, conforme artigo 42 do Código Penal – CP e artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal – CPP.
2. A segregação cautelar não repercute na contagem do prazo prescricional, pois este deve ser definido com base na pena definitiva aplicada, conforme estabelecido pelo artigo 110, caput, do CP, e não no remanescente da pena a ser executada.
3. O artigo 113 do CP, que disciplina o cálculo da prescrição pela pena residual, limita-se aos casos de evasão do condenado ou revogação do livramento condicional, não sendo admissível ampliar a sua aplicação para alcançar outras hipóteses não excepcionadas da regra geral do artigo 110, caput, do CP.
4. AGRAVO NÃO PROVIDO.